Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750661-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS e RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0708690-94.2022.8.07.0014), desconstituiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada. O Agravante aduz a penhora sobre o faturamento da Agravada é legal, nos termos do art. 835, inc. X, do CPC, e tem por objetivo coadunar o interesse do credor com a mínima onerosidade ao devedor. Acrescenta que não há outra forma de reaver o crédito exequendo e que incumbiria à parte agravada comprovar que a contribuição inviabilizaria o funcionamento da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser determinada penhora sobre o faturamento da Agravada, na fração de 30%, até atingir o montante do débito exequendo. Instado a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, ante o proferimento de decisão interlocutória anterior, o Agravante ratificou as razões recursais. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso. Verifico que o juízo de origem, embora tenha determinado que o Agravante realizasse o depósito dos honorários do administrador-depositário, a fim de concretizar a constrição sobre o faturamento da empresa devedora, a desconstituição da penhora objeto da presente irresignação ocorrera, de fato, mediante a decisão proferida em 30/10/2023 e publicada no DJE de 03/11/2023 (ID 173916704, 176419818 e 177050805 – origem). O agravo é, pois, cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Depreende-se dos autos de origem que a penhora sobre o faturamento da empresa executada foi inicialmente deferida, mas que o Agravante não demonstrou diligência para concretizar a constrição por ele requerida. Em razão disso, o juízo de primeiro grau concedeu prazo de 5 (cinco) dias para depósito dos honorários do administrador-depositário, condicionando a manutenção da penhora ao cumprimento da obrigação. Diante disso, o Agravante alegou em petição não ser possível o pagamento dos honorários, por não existir garantia concreta de que a penhora nos rendimentos da empresa iria se realizar. Asseverou, ainda, ser mais prudente vincular o pagamento dos honorários ao sucesso da execução (ID 173916704 na origem). Nesse contexto, julgo que na estreita via do presente instrumento não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido antecipatório, especialmente porque a constrição de parte do faturamento da empresa, sem maiores elementos de prova, poderá implicar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em violação ao disposto no §3o do art. 300 do CPC. Desse modo, no momento processual, a prudência recomenda seja mantida a decisão agravada. Intimem-se os Agravados para oferecerem, caso queiram, contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 19:05:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador